Tribunal: CARF
Processo: 10880.734466/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.734466/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.448 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
FERNANDO ALVES DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelo
contribuinte e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NÃO
PAGOS
NOS
PRAZOS
PREVISTOS
NA
LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os débitos decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora e de juros de mora calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a
lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa
de ofício de 75%.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULAS CARF No 4 e
108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais, incidindo, inclusive sobre o valor
correspondente à multa de ofício

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-006.446, de 4 de junho de 2020, prolatado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.734466/2011-69
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734466/2011-69

julgamento do processo 10880.734464/2011-70, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o
crédito tributário formalizado na notificação de lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física,
decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, refere-se à infração de omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelos dependentes declarados.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou a impugnação improcedente.
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ, o contribuinte interpôs recurso
voluntário com argumentos puramente retóricos, afirmando ter inserido os dependentes em sua
declaração, pois no seu entendimento eles eram isentos do imposto de renda, ignorando o fato de
que deveria informar os rendimentos tributáveis auferidos pelos mesmos, requerendo ao final
novo exame do processo com o objetivo de dispensar a multa de ofício e demais encargos.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734466/2011-69

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O Recorrente reconhece a inclusão dos dependentes e, por conseguinte, a
omissão de rendimentos tributáveis por eles recebidos, recaindo o litígio
exclusivamente sobre os acréscimos legais do lançamento em relação aos
juros de mora e multa de ofício.
De acordo com o disposto no artigo 3o do Decreto-lei no 4.657 de 4 de
setembro de 1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
(Redação dada pela Lei no 12.376, de 2010) – “ninguém se escusa de
cumprir a lei, alegando que não a conhece”.
Por sua vez, o artigo 136 do Código Tributário Nacional assim
estabelece:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento sob o seguinte
argumento:
(...)
Consigna-se que não há permissão legal para que, nessas condições, possa retirar
os dependentes em sua DIRPF1, tal ato equivaleria a uma retificação da
Declaração, o que é vedado pela legislação tributária em razão da perda da
espontaneidade do contribuinte. Perda essa que ocorreu com o início do
procedimento fiscal, conforme legislação abaixo citada.
Dispõe o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto
3.000 de 1999, no artigo 832:
Art.832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde
que sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de
iniciado o processo de lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de
1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o).
(grifos nossos).
De acordo com o art. 7o do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal), que regula a matéria:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II (...)
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
Assim, já se consolidou a opção realizada pelo contribuinte em declarar seus
dependentes, sujeitando-se aos efeitos jurídicos de tal opção: a dedução da base
de cálculo do valor correspondente aos dependentes e a soma dos rendimentos
recebidos pelos mesmos.

1 Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734466/2011-69

A situação fática e os efeitos jurídicos seriam diferentes se os dependentes
tivessem declarado, tempestivamente, em separado, o que não ocorreu no
presente caso. Neste
caso poderia ocorrer a exclusão deles e de sua respectiva dedução, pois o direito
tutelado seria diferente: o direito que cada cidadão tem em declarar em separado,
como parte do exercício do direito à individualidade, assegurado pelo sistema
jurídico pátrio. No entanto não é este o caso que se afigura, portanto, mantido os
dependentes, CPF n. (...), mantém-se também sua respectiva dedução e seus
rendimentos recebidos.
Nos termos do disposto no artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No caso de lançamento de ofício, como se configura a situação presente,
as multas aplicadas são as previstas no artigo 44 da Lei no 9.430 de 27 de
dezembro de 19962. Já os juros de mora estão previstos no artigo 61, § 3o
da referida lei e a seguir transcrito:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de
1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Quanto à aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora,
oportuno ressaltar que tal matéria está pacificada neste colegiado, sendo
correta a aplicação conforme Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e

2 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734466/2011-69

Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pertinente deixar consignado que, a teor do disposto na Súmula CARF no
108, a seguir reproduzida os juros moratórios incidem sobre o valor
correspondente à multa de ofício:
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/201
Portanto, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória sob
pena de responsabilidade funcional, não há margem para qualquer
discricionariedade por parte do fisco no momento da constituição do
crédito tributário para não exigir a multa de ofício e os juros de mora em
virtude do descumprimento a destempo da obrigação tributária por parte
do contribuinte.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do voto em epígrafe.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital